Tribunal: TJBA
Processo: 8131251-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8131251-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JESSICA FIORI DA COSTA

Advogado(s): FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA, RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE

APELADO: BANCO INBURSA S.A.

Advogado(s):BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO INDENIZA
TÓRIA
C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
. DÍVIDA EXISTENTE. PROVAS
IMPEDITIVAS
DO DIREITO D
A
AUTOR
A
EVIDENCIADAS,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.
EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
A
RÉ
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL
NÃO
O
CORRENTE.
A
PELO
D
A

AUTOR
A
NÃO
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora/apelante alegou inexistência de relação jurídica com a instituição financeira ré, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade da dívida, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a restituição dos valores pagos e a reparação por danos morais. O juízo
a quo
entendeu estar comprovada a contratação, reconhecendo a legitimidade da dívida e da inscrição em órgão de proteção ao crédito, razão pela qual julgou improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a inexistência da relação jurídica entre as partes, de modo a invalidar a dívida; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da cobrança e se a autora agiu com má-fé ao ajuizar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, configurando-se a autora como destinatária final dos serviços prestados pela ré/apelada, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90.

Quando o consumidor alega inexistência de contratação, incumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a relação obrigacional, conforme prevê o art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor e da impossibilidade de prova negativa.

A ré/apelada apresentou documentação hábil à comprovação da contratação, incluindo histórico de faturas quitadas e inadimplidas, documentos pessoais da autora/apelante, endereço coincidente e aceite digital com certificação por sistema reconhecido, o que satisfaz o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

A ausência de impugnação específica da autora/apelante, no momento processual próprio, quanto aos elementos de validação digital e à origem do débito corrobora a autenticidade da contratação, sendo legítima a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito, nos termos do art. 43 do CDC.

A existência da dívida e da relação contratual entre as partes afasta a configuração de dano moral, pois a cobrança decorreu do exercício regular do direito de crédito da instituição financeira.

A tentativa da autora/apelante de afastar a dívida, a despeito das provas apresentadas, configura conduta temerária e levanta indícios de litigância de má-fé, em conformidade com o art. 80 do CPC.

O benefício da gratuidade de justiça, deferido na origem, deve ser mantido em sede recursal, considerando a ausência de indícios que infirmem a presunção legal de insuficiência financeira da parte natural (CPC, art. 99, § 3º), embora com ciência de possível revogação caso comprovada má-fé (CPC, art. 100, parágrafo único).

Conforme o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, e à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1059, a verba honorária deve ser majorada em sede recursal, em razão da integral sucumbência da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a existência da relação jurídica quando o consumidor alega a inexistência da contratação.

Comprovada a contratação e a inadimplência, é legítima a cobrança realizada pela instituição bancária.

A cobrança decorrente do exercício regular do direito de crédito não configura, por si só, dano moral.

A gratuidade de justiça deferida à pessoa natural deve ser mantida se ausentes provas contrárias à presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.

A litigância de má-fé pode ser configurada quando a parte altera a verdade dos fatos para induzir o juízo a erro.

Dispositivos relevantes citados
:
C
RFB
, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 80, 81, 85, §§ 1º e 11, 99, § 3º, 100, parágrafo único, 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 43.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8015736-06.2020.8.05.0001, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 12.12.2021. TJ-BA, APL: 0571848-16.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 19.12.2017. TJ-PR, RI: 0010283-90.2019.8.16.0165, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 03.05.2021. TJ-RS, Recurso Cível: 71009697392, Rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 27.10.2020. STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.05.2020 (Tema 1059).

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8131251-84.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como apelante,
JÉSSICA FIORI DA COSTA
e como apelad
o
,
BANCO INBURSA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação,
mantendo a sentença integralmente,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12